Tribunal: TCU
Processo: 011.412/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9496/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse dos srs. Roberto José dos Santos e Sônia Caruso a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.412/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clóvis Velecico (XXX.328.658-XX); Roberto José dos Santos (XXX.895.004-XX); Sônia Caruso (XXX.321.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que verifique se o sr. Clóvis Velecico cumpriu regularmente o regime de trabalho de dedicação exclusiva ao longo de sua vida funcional.